Tribunal: TJES
Processo: 0001925-21.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001925-21.2018.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIVANDER RODRIGUES DE CASTRO
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRAZO DE PRESCRIÇÃO.
0
3 (TRÊS) ANOS. TERMO INICIAL. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DAS LESÕES
ACIDENTÁRIAS
. AJUIZAMENTO
DA AÇÃO
FORA DO PRAZO.
DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Desde a lavratura deste exame médico especializado, o apelado estava, sem sombra de dúvidas, ciente das lesões sofridas e da perda da visão do olho esquerdo, o que, conforme se consignou, implicaria em sua invalidez para o labor. Assim, levando em conta a data de ciência pelo apelado da permanência da lesão permanente sofrida, isto é, em 21 de maio de 2014, tem-se que a prescrição trienal transcorreu em sua inteireza, haja vista o ajuizamento da ação em 10 de outubro de 2018.

2. Em razão da manutenção do reconhecimento de instituto que prejudica a análise do cerne da questão securitária, quanto às outras causas de pedir, estas restam prejudicadas em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

3. Embora inexista pedido recursal do apelado, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário se reformar, de ofício, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em Primeiro Grau de Jurisdição,
a
nte
o equívoco da sentença em aplicar ao caso dos autos o artigo 90, § 2
º,
do CPC
,
o que não configura violação ao princípio da
non reformatio in pejus.

4. RECURSO DESPROVIDO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Terceira Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001925-21.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIVANDER RODRIGUES DE CASTRO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogados do(a) APELANTE: AMANDA PELLISSARI SILVEIRA - ES28513-A, LUCIANO SILVEIRA - PR61360

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por
ELIVANDER RODRIGUES DE CASTRO
, ora
a
pelante, em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, ora
a
pelada, por meio da qual pretende o recebimento de indenização securitária relativ
a
ao seguro DPVAT, alegando ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em
19.04.2013
, que o deixou com lesões permanentes. Pela sentença de fls.
287/288-v
, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou
im
procedente a pretensão autoral,
com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição, nos termos dos artigos 487, I e II, do Código de Processo Civil e 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil.

Irresignad
o
,
ELIVANDER RODRIGUES DE CASTRO
interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls.
293/302
, pugna pela reforma da sentença
e condenação da apelada ao pagamento de seguro obrigatório por acidente de trânsito (DPVAT)
alegando, em síntese, (a) a
in
ocorrência da prescrição da pretensão autoral,
sendo termo
a quo
desta contagem a prolação de sentença nos autos da ação previdenciária nº 0001874-78.2016.8.08.0028, em 13.08.2018, julgando procedente o pedido
d
e reconhecendo o direito do recorrente ao
beneficio
de
aposentadora
por invalidez;
(b)
e há nexo de causalidade entre o acidente sofrido e as lesões atuais que levaram à invalidez laboral do recorrente.

A a
pelad
a
apresentou contrarrazões recursais às fls.
315/324
, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.
Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.
Inicialmente, quanto à
prejudicial de mérito
reconhecida em primeiro grau e aventada pela parte apelada
em contrarrazões
, a
pós examinar o conjunto probatório dos autos, tenho que a pretensão recursal
não
merece prosperar,
pois se apresenta evidente a

prescrição
da pretensão autoral, conforme precisamente constatado em sentença
.

Consoante cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional relativo à pretensão de indenização oriunda do seguro obrigatório DPVAT
se perfaz em
03 (três) anos. Tal raciocínio resta consubstanciado no Enunciado
Sumular
n.º 405 daquela Colenda Corte Superior, que preceitua:

“
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

O termo
a quo
da contagem do prazo prescricional para o pagamento da indenização do seguro obrigatório por acidente de trânsito (DPVAT) se inicia com a
ciência inequívoca pelo segurado
, do
fato gerador da indenização
e da extensão das respectivas lesões
, utilizando-se o preceito contido no Enunciado Sumular nº 278 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

No presente caso,
a sentença proferida nos autos nº. 0001874-78.2016.8.08.0028, em que o recorrente requereu a concessão de auxílio-acidentário ao INSS, descreve
que
em 19 de abril de 2013 o apelante sofreu o acidente
em questão, tendo requerido o benefício do auxílio-doença em razão do acidente,
“o qual foi deferido no dia 20 de abril de 2013.”
Essa sentença
julg
ou

procedente o pedido autoral
de concessão do benefício da aposentadoria por invalidez,

retroagindo à data
em que se constatou a
cessação indevida
do benefício
: 09 de junho de 2014.

S
obre
esse
momento de início da contagem da prescrição, já decidiu est
a Egrégia Câmara

nos seguintes termos
:

“
(...)
o termo inicial da prescrição é a data indicada no laudo do DML, exceto nas hipóteses de invalidez permanente notória, nos quais há presunção de ciência inequívoca, independente de laudo médico.
(...)
”
(TJES, Classe: Apelação, 024090305525, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Durante muito tempo, discutiu-se na doutrina e na jurisprudência se haveria ou não necessidade de um laudo médico para que a vítima do acidente (beneficiária do seguro) tenha a chamada ciência inequívoca da invalidez permanente (total ou parcial). Solucionando, enfim, a controvérsia, a 2ª Seção do STJ firmou o seguinte entendimento:

“
(...) Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico (...)”. (STJ - EDcl no REsp: 1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/11/2014)

À luz do entendimento perfilado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara não se pôr dúvidas quanto à categórica ciência do recorrente,
extrai-se do caderno processual que
p
elo Centro Oftalmológico de Vitória foi realizado exame de Mapeamento de retina
em 21 de maio de 2014
, no qual se constatou que o olho esquerdo
do
apelante

possuía:
“sequela traumática em OE sem possibilidade de melhora com tratamento clínico ou cirúrgico”
(fls. 34).

Na mesma clínica, o médico
oftalmologista,
Dr. José Antônio da Silva lavrou declaração
na mesma data,
afirmando:

“
Declaro para os devidos fins que o Sr.
ELIVANDER RODRIGUES DE CASTRO
é portador de visão monocular
(OD) com visão normal neste olho (...) e amaurose OE devido à sequela traumática. Nenhum tratamento clínico ou cirúrgico está indicado. CID H54.64 (
correspondendo à cegueira em um olho)
1

Tais documentos médicos
demonstra
m
a
ciência
inequívoca do segurado, po
r
laudo médico,
em 21 de maio de
2014, sobre seu acidente e
a

consequente
sequela de perda da visão do olh
o
esquerdo.

Conclu
i
-se, portanto, que desde a lavratura d
este

exame médico especializado
, o
a
pelado estava,
sem sombra de dúvidas,
ciente das lesões sofridas e
da
perda da visão do olho esquerdo
, o que, conforme se consignou, implicaria em
sua invalidez
para o labor.
Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. PRAZO TRIENAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório DPVAT é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, IX, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028 do aludido diploma legal (Súmula 405/STJ). 3. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização por invalidez, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral por meio de laudo médico (Súmula 278/STJ). 4. A ciência do segurado deu-se em 20.12.91, sendo aplicável o prazo vintenário, não estando prescrita a pretensão ajuizada em 9.12.2009.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 798.043/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 9/5/2017.)

Assim, levando em conta a data de ciência pelo
a
pelado da permanência da les
ão permanente
sofrida,
isto é, em 21 de maio de 2014,
tem-se que a prescrição trienal
transcorreu em sua inteireza, consumando-se antes do ajuizamento da presente ação, que ocorreu em 10 de outubro de 2018
.

Da análise dos autos, verifica-se que o
a
pelado ajuizou a presente ação de cobrança

muito após o decurso do prazo prescricional previsto em lei.

Em razão da manutenção do reconhecimento de instituto que prejudica a análise do cerne da questão securitária, q
uanto à
s

outras causas de pedir
,
estas
resta
m
prejudicada
s
em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação,
mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença
a quo
.

Embora inexista pedido recursal do apelado, por se tratar de matéria de ordem pública,
necessário se reformar
, de ofício
2
, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados
em Primeiro Grau de Jurisdição
, o que não configura violação ao princípio da
non

reformatio in pejus
.

Ante
o equívoco da sentença em aplicar ao caso dos autos o artigo 90, § 2
º,
do CPC
, condeno o
apelante
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
.
Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, d
etermino a majoração d
os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da
causa
,
t
otalizando-se em 12% (doze por cento)
sobre o valor da causa
.

Todavia,
suspende-se a exibilidade desta cobrança em razão do recorrente ser beneficiário da

G
ratuidade de
J
ustiça.

É como voto.

1
- Disponível em: <https://telemedicinamorsch.com.br/blog/cid h544#:~:text=4%20%E2%80%93%20Cegueira%20em%20um%20olho%20(comprometimento%20visual),-Por%20Dr.&text=atender%20nossos%20pacientes-,CID%20H54.,a%20Classifica%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20de%20Doen%C3%A7as.>

2
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUSENTES NA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO SANADA DE OFÍCIO.[...]
2. A sentença deixou de condenar o apelante, sucumbente, em honorários advocatícios, o que constitui um equívoco. Por se tratar de matéria de ordem pública, nada impede que este julgador ad quem, a despeito da ausência de pedido, complemente a sentença.
3. Recurso desprovido. Honorários estabelecidos de ofício. (0006750-98.2014.8.08.0011; Classe: Apelação; Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 04/11/2019; Data da Publicação no Diário: 14/11/2019; Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA; Origem: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CÍVEL.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.